Tribunal: TJDFT
Processo: 0725450-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725450-34.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ELTON DE SOUZA ZANATTA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao Banco-agravante para manifestar-se, no prazo de 5 dias, sobre a tempestividade do presente recurso, pois, embora afirme que a r. decisão agravada foi publicada em 06/07/20, “iniciando-se a contagem do prazo recursal no dia 07/07/2020” (id. 18055228, pág. 2), há certidão exarada nos autos originários atestando que “o advogado da parte ré deu ciência da decisão de ID 66540166 no dia 02.07.2020” (id. 67802006), o que também pode ser constatado na consulta aos expedientes do processo no Primeiro Grau. Brasília - DF, 28 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora